Tribunal: TJBA
Processo: 0502781-85.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502781-85.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDNA MARIA BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. JUROS APLICADO ABAIXO DE 1,5 A MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A REVISÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DEMAIS TERMOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questões em discussão:
Se provado os indícios autorizadores da revisão contratual dos juros e demais cláusulas.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar que o contrato aplicou taxa de juros remuneratório de 1,84% a.m e de 24,40% a.a., com custo efetivo total mensal e anual, enquanto a do BACEN para modalidade contratada à época era de 1,69% a.m. e 22,34% a.a., não ultrapassando uma vez e meia, margem tolerável pela jurisprudência do STJ.

Quanto aos demais pedidos, concernentes à legalidade da capitalização inferior à anual, em que pese saiba-se possível com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, resta mantida a sentença que a afastou, por ausência de prova da pactuação expressa no contrato, bem assim quanto aos encargos moratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para afastar a revisão do contrato, mantidas as taxas de juros remuneratórios conforme originalmente avançados.

Tese de julgamento:
As taxas praticadas no contrato não destoam das praticadas pelo BACEN, principalmente quando considerado o parâmetro de 1,5 preconizado pela jurisprudência de regência sobre a matéria, evidenciando ausência de abusividade, de modo que, não verificada a onerosidade excessiva alegada pela consumidora, aqui autora/apelada, não restam preenchidos os requisitos autorizadores da revisão contratual requerida, razão por que cabível a reforma da sentença nesse ponto, para manter as taxas de juros conforme originalmente contratadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502781-85.2018.8.05.0229
, em que figuram como Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Apelada EDNA MARIA BRITO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça